Tribunal: TJMT
Processo: 1006157-87.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006157-87.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.310.483/0001-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 40 DA LEF. TEMA 567 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 05/09/2017 contra Neon Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda., para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, representado pelas Certidões de Dívida Ativa n. 1177/2017, 1178/2017, 1179/2017, 1180/2017 e 1230/2017, julgou extinto o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. O Município alegou inexistência de inércia processual, sustentando a adoção de diligências sucessivas e a inexistência de suspensão judicial expressa ou arquivamento, requerendo, ao final, o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, à luz do art. 40 da LEF e das teses firmadas no Tema 567 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 1º a 4º, da LEF, ocorre automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, seguida da inércia por mais cinco anos, independentemente de decisão judicial formal de suspensão ou arquivamento.

4. Segundo o Tema 567 do STJ (REsp 1.340.553/RS), o prazo de suspensão tem início com a ciência da exequente sobre a frustração da localização de bens, e o posterior prazo prescricional de cinco anos transcorre automaticamente, salvo demonstração de causa interruptiva ou suspensiva.

5. No caso concreto,
o marco inicial da suspensão deu-se em 21/11/2018, data em que a Fazenda Pública foi intimada do resultado negativo da pesquisa BACENJUD realizada em 05/10/2018, evidenciando a ausência de bens penhoráveis.

6.
Não houve, desde então, a efetiva constrição patrimonial ou citação apta a interromper o prazo prescricional, sendo irrelevante, para esse fim, o mero peticionamento em juízo ou a realização de medidas inócuas, como pesquisa via RENAJUD desacompanhada de atos expropriatórios efetivos ou o envio de CDAs para protesto extrajudicial.

7.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre da inércia do exequente, e não exclusivamente de entraves imputáveis ao Judiciário, como se verifica no caso concreto, em que o Município deixou de adotar providências essenciais ao regular andamento do processo.

8. A sentença proferida em 22/10/2025 reconheceu corretamente a ocorrência da prescrição intercorrente, após o transcurso de mais de seis anos sem atos úteis à satisfação do crédito, contados a partir da intimação da Fazenda Pública sobre a ausência de bens em 21/11/2018.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal tem início com a ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão formal de suspensão ou arquivamento.

2.
Apenas a efetiva citação ou a constrição patrimonial são aptas a interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente, não sendo suficientes atos processuais inócuos ou extrajudiciais, como protesto de CDA.

3.
A aplicação da Súmula 106 do STJ pressupõe paralisação decorrente de falha exclusiva do Poder Judiciário, o que não se verifica quando o exequente deixa de providenciar diligências essenciais para o prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 932, IV, “b”; LEF (Lei 6.830/80), art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 567/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Município De Rondonópolis contra Neon Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário representado pelas Certidões de Dívida Ativa ns 1177/2017, 1178/2017, 1179/2017, 1180/2017 e 1230/2017, que julgou extinta a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC. (ID
328499391)

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação (ID.
328499393
), no qual sustenta,
a inexistência da prescrição intercorrente
.

Alega o recorrente que não houve inércia da Fazenda Pública a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que promoveu impulsionamentos processuais contínuos e diligentes ao longo de toda a tramitação da demanda executiva.

Defende que, ainda após a citação, foram requeridas e efetivadas diversas medidas de localização de bens, tais como ordens via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em 15/10/2018 foi registrada a ciência do resultado negativo da pesquisa BACENJUD, marco inicial da contagem do prazo de suspensão do art. 40, §1º da LEF.

Alega o recorrente que ajuizou a execução fiscal em 24/07/2017, tendo obtido a citação positiva da executada em 16/10/2017. Relata que, após a ausência de pagamento ou garantia do juízo, empreendeu diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, requerendo, entre outras medidas, bloqueios via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Afirma que não permaneceu inerte, tendo reiterado os pedidos de localização de bens e solicitado a expedição de Carta Precatória para penhora e avaliação de veículo localizado em nome da executada, mas a Carta Precatória expedida em 29/03/2021 não foi cumprida por ausência de recolhimento de diligência no juízo deprecado (TJSP). Argumenta que tal fato se deu por morosidade administrativa e não por desídia do credor.

Informa ainda que: a) em 2023, solicitou nova expedição de Carta Precatória, com recolhimento das despesas; b) em 2024 requereu a suspensão da execução por 60 dias para participação em Mutirão de Negociação Fiscal; e c) em março de 2025, comunicou o envio das CDAs para protesto extrajudicial, conforme determinações da Resolução CNJ 547/2024, o que comprova a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança.

Aduz, portanto, que o lapso temporal exigido para reconhecimento da prescrição intercorrente não se consumou, diante da demonstração de diligências efetivas e sucessivas.

Assevera que a execução não ficou paralisada por culpa do exequente e que, mesmo diante de dificuldades operacionais, houve tentativa permanente de satisfazer o crédito tributário.

Reforça sua tese
argumentando que a paralisação do feito decorreu da
morosidade do Poder Judiciário
, e não de desídia da exequente, aplicando-se, ao caso, a
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe que:

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, o prosseguimento regular da execução fiscal,

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Eminentes Pares
.

Extrai-se dos autos que o
Município de Rondonópolis
ajuizou a presente execução fiscal em 05/09/2017, sob o número 1006157-87.2017.8.11.0003, perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor de R$ 17.572,79 (dezessete mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), conforme as CDAs inclusas nos autos.

A inicial foi recebida e determinada a citação em 17/11/2017, via carta com aviso de recebimento, com resultado positivo

Intimada, em 10/07/2018 a Fazenda Pública Municipal foi intimada a se manifestar e requereu pesquisa e bloqueio de bens e valores, via Sistema BACENJUD.

No entanto, a medida expropriatória adotada, pelo BACENJUD, teve resultado negativo.

Desse modo, em 06/11/2018, o Juiz de 1º Grau determinou a intimação da parte exequente para no prazo de 10 (dez) dias,
se manifestar no feito.

O Ente Público Municipal se manifestou, em 21/03/2019, quando requereu a realização de pesquisas, via sistemas RENAJUD e INFOJUD, visando a localização de valores e bens.

O pedido de buscas foi deferido pelo magistrado, e a busca resultou positiva com a localização de um bem móvel.

Em 04/11/2019 foi determinada a intimação do Fisco para se manifestar no prazo de 10 dias.

A seguir a parte exequente requereu a intimação do executado via Carta Precatória acerca da penhora nos autos, bem como a avaliação do veículo.

No entanto a carta precatória retornou sem cumprimento em 14/05/2021, devido à falta de recolhimento de diligências pelo juízo deprecado, apesar de devidamente intimada para cumprimento da determinação.

Em 15/03/2024, foi determinada a intimação do Fisco Municipal para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimado, requereu, novamente, em 15/04/2024, a expedição da carta precatória para intimação da penhora e avaliação do veiculo em nome do executado.

O Magistrado deferiu o pedido, com a expedição da mesma em 14/08/2024.

Em 21/02/2025, a Fazenda Municipal foi intimada para no prazo legal, informar sobre o andamento/cumprimento da Carta Precatória expedida e encaminhada via malote digital para a Comarca de JAÚ - SP.

O Município de Rondonópolis, no entanto, se restringiu a comprovar a adoção das medidas administrativas previstas na Resolução 547/2024 do CNJ, ou seja, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e o encaminhamento das CDAS para protesto.

Finalmente em 11/07/2025, o Juiz condutor do feito determinou a intimação da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dia, se manifestar acerca da prescrição intercorrente, em homenagem ao princípio da não surpresa (arts. 9 e 10, ambos do CPC), nos moldes do art. 40, §4º da Lei de Execuções Fiscais.

O Fisco Municipal, ora apelante se manifestou, em 23/07//2025, refutando a não ocorrência da prescrição intercorrente e alegando inexistência de inercia por sua parte e, sim a morosidade da máquina judiciária que contribuiu para o atraso na prestação jurisdicional,

Conclusos os autos, o Juiz condutor do feito, em
22/10/2025,
prolatou a sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Município de Rondonópolis, inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação tempestivo
,
sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente diante da ausência de suspensão do feito por decisão judicial e, tampouco seu arquivamento nos moldes do art. 40 da LEF, o que inviabilizaria o reconhecimento automático da prescrição.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

A controvérsia principal reside na análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fiscal,
nos termos do
art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF)
,
considerando os marcos temporais estabelecidos pela jurisprudência
vinculante do
Tema 567 do
Superior Tribunal de Justiça, em especial quanto à ausência de bens penhoráveis.

Com efeito, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para adequado deslinde da controvérsia, impõe-se examinar a sistemática estabelecida pela Lei n. 6.830/80 e os precedentes fixados pelo Tema n 567 do STJ que estabeleceu os parâmetros para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp
n.
1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento para a concretização da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme previsto no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem a diversas interpretações. Logo, é plausível e previsível que diversas decisões tenham sofrido alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do referido recurso.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei

n.
6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de execução fiscal em processos eternos e dispendiosos; ao contrário, sua essência visa à celeridade e à efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento
,
foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera no novo entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e ao arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, sendo apenas declaratórias.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que, na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em dois momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º) e antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

No entanto, o
Magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que esses marcos são presumíveis e não acarretam prejuízo algum para o exequente, pois este tem total liberdade de postular em Juízo e continuar a busca pelo devedor ou por bens passíveis de penhora.

Assim, como o
A
pelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser d
escartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp 1.340.553/RS entendeu que os marcos temporais da execução fiscal, no que tange à prescrição intercorrente, não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao
Magistra
do é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp
n.

1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: “Isto porque nem o juiz nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art. 40: [...] o juiz suspenderá [...]).”

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, com pouca ou nenhuma interferência do Poder Judiciário ou das partes, eis que os acontecimentos agora independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, ato esse que dá início à suspensão do processo — a primeira etapa do procedimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, de acordo com as teses do precedente, para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 1 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 5 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

A Fazenda Pública Municipal não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização do devedor, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do subsequente prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

A propósito, “o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
” (REsp 1.340.553/RS).

No presente caso, a análise dos autos revela que a primeira tentativa de localização de bens, com resultado infrutífero ocorreu em
05/10/2018
,
e o Município foi intimado em
21/11/2018
, constituindo marco interruptivo da prescrição. Conforme consulta na Aba “Expediente”, nos andamentos processuais de 1º Grau.

A manifestação se deu em 22/03/2019, quando reconheceu que a penhora
via Bancejud foi infrutífera, e requereu nessa ocasião a pesquisa via Sistema RENAJUD e INFOJUD. (Id 3234448948)

A partir de então, não houve constrição útil, e o prazo da prescrição intercorrente transcorreu ininterruptamente até 22/10/2025.

Desse modo, repiso, que desde a primeira tentativa de localização de bens do devedor, transcorreram mais de seis anos sem qualquer diligência efetiva voltada à referida localização.

Portanto, vê-se que o Magistrado agiu corretamente ao reconhecer a prescrição intercorrente, embora o marco inicial da contagem do prazo em relação aos créditos tributários objetos da ação executiva, nos exatos termos do precedente vinculante, seja
21/11/2018
. Sendo que a que a sentença
f
oi proferida apenas em
22/10/2025
,
após o decurso integral do prazo

Ademais, cabe aqui destacar que a Corte Superior estabeleceu, igualmente, que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em
J
uízo.

Os requerimentos formulados pelo Exequente, dentro da soma do prazo máximo de um ano de suspensão mais o prazo prescricional aplicável (05 anos), devem ser processados considerando-se interrompida a prescrição intercorrente
retroativamente
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera — ainda que os prazos tenham se escoado.

Reforço que a constatação da inexistência de bens penhoráveis se deu em 05/10/2018. E, sobre esse resultado a Apelante foi intimada em
21/11/2018
. A partir de então, não houve constrição útil, e o prazo da prescrição intercorrente transcorreu ininterruptamente até 22/10/2025. Sendo assim, começou a decorrer o prazo de um ano da suspensão do feito, findando-se em 22/022020, seguido do transcurso de 05 (cinco) anos (até 22/10/2025), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Ademais, cabe aqui destacar que a Corte Superior estabeleceu, igualmente, que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em
J
uízo.

Os requerimentos formulados pelo
E
xequente, dentro da soma do prazo máximo de um ano de suspensão mais o prazo prescricional
aplicável (05 anos),
devem ser processados considerando-se interrompida a prescrição intercorrente
retroativamente
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera — ainda que os prazos tenham se escoado.

Assim a posterior tentativa da exequente de restrição judicial de veículo registrado via RENAJUD, em
04/11/2019,
desacompanhada da efetiva constrição patrimonial ou da adoção de diligências concretas para localização, penhora, avaliação ou qualquer medida expropriatória do bem, não é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional da execução fiscal, pois trata-se de medida inócua,

O mesmo se aplica ao envio das CDAs para protesto extrajudicial: trata-se de medida que, embora demonstre intento de cobrança, não possui natureza de ato judicial interruptivo da prescrição no âmbito da execução fiscal judicial.

No tocante à alegação de morosidade judicial, é certo que, para o afastamento da prescrição intercorrente com base na Súmula 106/STJ, é indispensável comprovar que o credor não deu causa à paralisação do feito, o que não se verifica no caso.

Tal hipótese não se aplica ao presente caso, justamente porque a paralisação não decorreu de falha cartorária ou judicial, mas sim de ausência de providência do próprio Município, o qual, ciente da necessidade, não adotou as medidas mínimas exigidas para viabilizar o andamento do feito.

O próprio apelante deixou transcorrer o tempo sem adoção de medidas eficazes para o cumprimento da diligência de penhora, e não cuidou da efetiva constrição patrimonial, nem da superação das omissões burocráticas com a celeridade que o caso exigia.

Acertada, portanto, a sentença proferida em 29/04/2025, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Forte nessas razões
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025